Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710913-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BRITO AGRAVADO: LUIS PEREIRA LOBATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLOS ALBERTO BRITO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF pela qual, em “ação declaratória de direitos indenizatórios c/c ineficácia revogação de mandato e pedido de tutela de urgência” (autos no 0704716-13.2021.8.07.0005), deferida a antecipação dos efeitos da tutela, decisão no seguinte teor: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pretende seja determinada a suspensão dos pagamentos dos créditos obtidos na ação de indenização por desapropriação indireta (processo no 0712019-10. 2019.8.07.0018), até o pronunciamento final. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois as partes entabularam negócio sobre o imóvel descrito nas cessões de direitos acostadas nos ID 90926808 e 90935868, firmadas em 16/11/1996. Foram outorgadas procurações em favor do autor, todas tendo por objeto o imóvel descrito na petição inicial, em que a ré outorgou como cedente e como procuradora dos demais composseiros, José Carlos Brito e Carlos Alberto Brito (ID 90935891, 90926843 e 90932796). Foi o autor quem ajuizou a ação indenizatório junto ao Juízo Federal, representando a ré e os demais composseiros, em 12/02/2007, conforme se verifica no ID 90932800. Após o julgamento de procedência do pedido, foi o autor quem postulou o cumprimento de sentença, sendo que o pedido foi assinado pelo mesmo advogado que subscreve a petição inicial neste feito. O pedido foi formulado em 25/11/2019 (ID 90930653). Contudo, não obstante o negócio não tenha sido desfeito, a ré revogou a procuração outorgada ao autor (ID 90930663). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque já foi expedida a requisição de pagamento de precatório, no dia 04/05/2021, sendo que os beneficiários serão os autores da ação, a ré e os composseiros por ela representados. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do pagamento do precatório no feito no 07120191020198070018. Confiro à presente decisão força de ofício, a ser enviado ao Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos os contratos originais que teriam justificado as inscrições de fls. 09 contra o autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o, do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se.” (ID91754725 – autos originários). Nas suas razões, alega o agravante que: “( ) sem nenhuma comprovação, sem estarem presentes nenhum dos requisitos do artigo 300 do CPC fora concedida antecipação de tutela em favor do agravado. Excelência ao analisar o presente procedimento de pedido de liminar não resta juntado nenhum tipo de documento que comprove a propriedade ou mesmo a posse do imóvel garantido o suposto direito a receber indenização no lugar dos legítimos proprietários. Justamente por isso o requerente jamais conseguiu tal feito nem mesmo no foro competente. ( ) Com efeito, observa-se no presente caso uma evidente nulidade absoluta, uma vez que não houve qualquer manifestação de vontade do contestante, nem de seu irmão já falecido, para alienar ao autor, não havendo o respeito à forma prescrita em lei para a transferência dos imóveis, o que torna o negócio jurídico absolutamente nulo. ( ) Cabe esclarecer, que diferentemente do alegado na inicial, o Autor não dispõe dos elementos indispensáveis à propositura da ação, razão pela qual a improcedência é medida que se impõe. O respectivo imóvel objeto da presente Ação, fora apreciado pelo judiciário nos autos da ação no 2006.05.1.006419-8 – Vara Cível de Planaltina a fim de determinar quem eram os verdadeiros e legítimos proprietários do imóvel por fim culminando com a sentença judicial exarada nos autos do citado processo, confirmado pelo acórdão proferido em 2a instância pelo TJDFT na APC 2006 05 1 006419-8, posteriormente submetida ao crivo do STJ no RES 2006.05.1.006419-8. ( )” (ID34265166 – p.3/6). E acrescenta: “( ) a decisão que agora concede a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os direitos da proprietária de receber o precatório deve ser IMEDIATAMENTE REFORMADA nos termos do Código de Processo Civil “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” Excelência ao analisar o presente procedimento de pedido de liminar não resta juntado nenhum tipo de documento que comprove a propriedade ou mesmo a posse do imóvel garantido o suposto direito a receber indenização no lugar dos legítimos proprietários. Justamente por isso o requerente jamais conseguiu tal feito nem mesmo no foro competente. Excelências ainda que nada do exposto na inicial do agravado tivesse ocorrido, e que pudesse ser considerada a absurda hipótese de a parte agravante ter vendido sua propriedade, tal ação deveria de pronto ter a inicial indeferida justamente ante a inexistência de CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA CEDENDO O DIREITO INDENIZATÓRIO a quem quer que seja” (ID34265166 – p.28/29). Requer, ao final: “a) Desde já gratuidade de justiça nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil; b) Prioridade de tramitação, em razão dos requeridos serem pessoas idosas nos termos do artigo 71 da Lei no 10741; c) Receba a presente impugnação a decisão antecipatória da tutela concedida nos autos no 0704716-13.2021.8.07.0005 da Vara Cível de Planaltina, revogando-se de forma imediata a liminar concedida, nos termos do Inciso XXII do Artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e artigos 296 e 502 do Código de Processo Civil; d) Requere ainda o imediato arquivamento do processo prestigiando a coisa julgada conforme 502 do Código de Processo Civil, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios” (ID34265166 – p.28). Preparo não recolhido dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de ser revogada a tutela antecipada deferida na origem. A decisão agravada foi proferida em 17/05/2021 e publicada em 20/05/2021. Na época, o agravante sequer compunha o polo passivo da demanda, o que somente se deu a partir da decisão de ID117248060 (autos originários), proferida em 08/03/2022, publicada em 10/03/2022, cujo teor transcrevo: “Antes de responder o ofício encaminhado a este Juízo, anexado em ID n. 116730636, intimem-se as partes para manifestação a respeito do ofício, pelo prazo de 15 dias. Por outro lado, considerando os termos da decisão de ID n. 110947658 e a petição de ID n. 113948918, diante da alteração da situação fática após o saneamento de ID n. 96912944, entendo pela necessidade da inclusão do JOSE CARLOS BRITO e CARLOS ALBERTO BRITO no polo passivo da lide. Foi noticiado nos autos o falecimento de JOSE CARLOS BRITO. Em ID n. 113948918 sobreveio a qualificação de CARLOS ALBERTO BRITO e dos herdeiros de JOSE CARLOS BRITO. Assim, promova-se a inclusão no polo passivo de CARLOS ALBERTO BRITO, e, diante do falecimento de JOSE CARLOS BRITO, promova-se a inclusão dos herdeiros CARLOS ADRIANO DE ALMEIDA BRITO, CARLA CRISTINA DE ALMEIDA BRITO e PATRICIA DE ALMEIDA BRITO, em sucessão processual, todos qualificados em ID n. 113948918. Anote-se e cadastre-se. Feita a inclusão no polo passivo, cite-se os novos requeridos para contestarem a demanda. Após a manifestação das partes acerca do ofício de ID n. 116730636, retornem-se os autos conclusos para resposta do ofício.” Como se vê, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 14 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora